Tribunal: CARF
Processo: 16692.720036/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720036/2013-25
RESOLUÇÃO
1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda
Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Companhia Metalúrgica Prada, em
face do v. Acórdão no 08-39.351, proferido pela 3a Turma da DRJ/Fortaleza, que julgou
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
2
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
indeferiu o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 32852.99180.030710.1.7.04-9660, fundado em
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220) relativo ao 4o trimestre de 2006, no valor de
R$ 3.253.193,69.
Para uma descrição objetiva dos fatos, reproduzo o relatório elaborado pela
DRJ/Fortaleza:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 46/53, formalizada em nome
da pessoa jurídica em epígrafe com o propósito de reverter os efeitos do que foi
deliberado pelo representante legal da Fazenda Nacional, conforme evidenciado
em Despacho Decisório, fls. 39/40, por meio do qual deu-se a não homologação de
compensações formalizadas nos PER/DCOMP de nos 32165.97070.230109.1.3.04-
5550 e 32400.64323.030710.1.7.04-3090, fls. 02/09, o que se deu em vista do não
reconhecimento do direito creditório evidenciado no PER/DCOMP no
32852.99180.030710.1.7.04-9660, fls. 10/14, questão que foi analisada no
processo no 16106.720819/2012-13, cujo Despacho Decisório foi juntado à fl. 38.
Como observado no PER/DCOMP com a indicação do crédito, o alegado indébito
tem por origem pagamento indevido ou maior que devido do IRPJ do quarto
trimestre/2006, código 0220, vencido em 31/10/2006. Segundo apontado, na data
do vencimento foi recolhida a quantia de R$ 3.253.193,69, enquanto o valor do
crédito postulado é de R$ 885.177,27.
A fundamentação legal utilizada no ato decisório para o não reconhecimento do
direito creditório foi a seguinte:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.705.359,19. Valor
do crédito original reconhecido: 0,00 A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis
na página internet da Receita Federal, e integram este despacho. Diante do
exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
3
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A notificação da pessoa jurídica, formalizada pela via eletrônica, deu-se por
decurso de prazo no dia 10/09/2013, fl. 42.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 11/10/2013 a pessoa jurídica
apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, peça que é a seguir
sucintamente apresentada.
A contestante iniciou as suas considerações traçando o arcabouço jurídico da
temática compensação de tributos.
Ao adentrar nos fatos, informou que em vista do valor apurado na DIPJ/2007,
apresentada em 29/06/2007, efetuou o recolhimento da quantia de R$
3.253.193,69 mas que no dia 03/07/2010 apresentou uma DIPJ/2007 retificadora
em que o IRPJ foi reduzido para R$ 2.368.016,42, o que resultou em um crédito de
R$ 885.177,27 que foi objeto não foi reconhecido quando da análise do
PER/DCOMP no 32852.99180.030710.1.7.04-9660.
Na apuração do saldo negativo acima foi considerado um IRRF no montante de R$
2.148.852,46 decorrentes de retenções sobre aplicações financeiras, conforme a
seguir demonstrado:

Os rendimentos de aplicações financeiras e as respectivas retenções foram
contabilizados segundo o regime de competência. Os rendimentos foram
demonstrados nas linhas 18 e 21 da Ficha 06 de cada trimestre, sendo que o
Despacho Decisório combatido considerou somente a linha 21 do 4o trimestre:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
4
A tributação dos rendimentos das aplicações financeiras se deu sob a sistemática
chamada de “come quotas” (art. 1o da Lei no 11.033, de 2004).
Ao se conciliar o somatório da linha 18 (do item 15) com os informes de
rendimentos se verificou que o rendimento informado e contabilizado também foi
tributado, o que propicia o direito ao crédito da diferença de R$ 813.136,62, a ser
devidamente reconhecido por esse Órgão Julgador, em nome do princípio da
verdade material.
Caso não seja este o entendimento, solicita-se que o julgamento seja convertido
em diligência, na qual poderá ser verificado que o crédito declarado é procedente.
É o que se tem a relatar.”
A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
reproduzindo os fundamentos constantes do Acórdão no 11-55.905 da DRJ Recife, que se
pautaram nos seguintes pontos principais:
1. Divergência entre rendimentos declarados e informações de fontes pagadoras:
Verificou-se que os rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio
declarados pela contribuinte foram inferiores àqueles informados pelas fontes
pagadoras via DIRF, implicando inconsistência relevante para aferição do direito ao
crédito.
2. Validação proporcional do IRRF: A autoridade fiscal, diante da divergência, validou
apenas o IRRF proporcional aos rendimentos efetivamente declarados pela
contribuinte, o que reduziu o montante de IRRF que poderia ser considerado na
apuração do saldo negativo.
3. Recomposição da base de cálculo: A DRJ Recife entendeu que, para efeito de
recomposição correta da base de cálculo do IRPJ, seria necessário considerar
integralmente os rendimentos informados pelas fontes pagadoras. Com base nessa
recomposição, apurou-se que o imposto devido superaria o montante pago, afastando
a existência do crédito pleiteado.
4. Inobservância do requisito da liquidez e certeza: Nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional, a ausência de demonstração inequívoca dos valores de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
5
rendimentos tributáveis e do correspondente IRRF impede o reconhecimento do
crédito em sede de compensação.
5. Negativa de diligência: A DRJ entendeu que os elementos apresentados pela
contribuinte não configuravam fato novo apto a justificar a conversão do julgamento
em diligência, uma vez que a análise já contemplava todos os documentos relevantes
disponíveis nos autos.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando suas alegações e
pleiteando a integral homologação do direito creditório no valor originalmente requerido no
PER/DCOMP, anexando documentos comprobatórios adicionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia central posta no mérito do presente recurso refere-se à não
homologação do direito creditório decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior, relativo
ao IRPJ do 4o trimestre de 2006, que resultou em um crédito pleiteado no montante de R$
885.177,27.
A Recorrente defende, em suma, que o crédito apurado na DIPJ retificadora é válido
e decorre do legítimo aproveitamento do IRRF incidente sobre os rendimentos das aplicações
financeiras, apurados pelo regime de competência, em conformidade com o art. 1o da Lei no
11.033/2004 (regime de tributação conhecido como "come-cotas").
Ocorre que, conforme detalhadamente apontado no Acórdão recorrido (no 08-
39.351), ao se verificar a regularidade do crédito alegado, a fiscalização procedeu à comparação
entre os valores declarados na DIPJ e aqueles constantes das DIRFs das fontes pagadoras,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
6
identificando que a Recorrente lançou, em sua DIPJ, valores inferiores aos efetivamente
informados pelas instituições financeiras responsáveis pelas retenções na fonte.
Em especial, detectou-se significativa discrepância nos valores relacionados aos
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, além da ausência de declaração de valores
referentes a juros sobre o capital próprio.
A análise dos autos revela a existência de ampla documentação apresentada pelas
partes, destacando-se:
i)
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa ao débito apurado
e respectivo pagamento de IRPJ devido no 4o trimestre de 2006 (e-fl. 22);
ii)
Fichas 6A da DIPJ/2007 (ano-calendário 2006), que apresenta a receita de R$
2.137.874,17 declarada sob a linha 21 – Outras Receitas Financeiras (e-fl. 26);
iii)
Ficha 12A da mesma DIPJ, na qual constam deduções de IRRF no 4o trimestre que
totalizam R$ 2.148.852,46 (e-fls. 31/32);
iv)
Tabelas de conferência de cálculo de IRPJ devido no 4o trimestre do ano-calendário de
2006, elaboradas pela DERAT/SP (e-fl. 33);
v)
Informe de rendimentos financeiros emitido por BTG Pactual (e-fl. 73);
vi)
Balancete de resultado da INAL referente ao exercício de 2006 (e-fls. 83/86);
vii)
Informe de rendimentos financeiros emitido por Fibra Asset Management Ltda. (e-fls.
89/90);
viii)
Planilha de composição de rendimentos nas contas de resultado (e-fl. 92);
ix)
Balanço patrimonial da INAL referente ao ano-calendário de 2006 (e-fls. 222/223);
x)
Informações constantes da DIRF do ano-calendário de 2006, contendo a relação de
rendimentos auferidos pela beneficiária INAL e o IRRF correspondente, declarado pelas
fontes pagadoras (e-fl. 225).
Todavia, permanece não comprovada, de forma individualizada, a efetiva inclusão
de todos os rendimentos tributáveis na base de cálculo do IRPJ, especialmente porque:
(i) Os valores foram lançados de forma agregada na linha 21 da Ficha 6A ("Outras Receitas
Financeiras"), sem vinculação clara entre fonte pagadora e valores de retenção;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
7
(ii) Não há documentação suficiente demonstrando o trânsito específico de cada rendimento
na apuração do lucro real.
Ressalte-se que a legislação e a jurisprudência exigem, para a dedução do IRRF na
apuração do IRPJ, não apenas a prova da retenção, mas também a comprovação de que os
rendimentos correspondentes foram devidamente computados na base de cálculo do tributo,
conforme dispõe o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 80.
Embora existam indícios relevantes da efetiva retenção e da tributação parcial, as
inconsistências identificadas inviabilizam o acolhimento integral do pleito sem a realização de
diligência, em observância aos princípios da verdade material e da formalidade moderada,
consagrados no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade de origem:
1. Examine, com base nos documentos já constantes dos autos e nos dados disponíveis nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, a correspondência entre os valores de imposto de
renda retido na fonte informados na DIRF e os rendimentos oferecidos à tributação pela
Recorrente na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2006, especialmente os declarados
na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ/2007;
2. Intime a Recorrente a apresentar documentação complementar, caso entenda necessário,
com vistas à individualização dos rendimentos declarados, de forma a comprovar que os
valores de IRRF aproveitados correspondem, de fato, a receitas computadas na
determinação do lucro real, conforme exigido pela legislação;
3. Elabore relatório conclusivo, explicitando, de forma clara e detalhada, os fundamentos
técnicos e contábeis para aceitação ou rejeição, total ou parcial, dos valores de IRRF
glosados, com a respectiva memória de cálculo e vinculação entre fonte pagadora, código
de receita e base de cálculo;
4. Assegure à Recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto ao
resultado da diligência, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e dos arts.
35 e 36 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.291 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720036/2013-25
8
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 247
DF CARF MF
Original